Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719994-40.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA APARECIDA CAETANO - EPP, DIVINO FERNANDES DE FARIA, MARIA APARECIDA CAETANO, ADRIANA CRISTINA RODRIGUES, NELI DE FARIA &amp; CIA LTDA - ME, NELI DE FARIA, JOSE MARIA DA SILVA, ANDRE LEANDRO RODRIGUES EMBARGADO: JAIRO DE ALMEIDA BRAGA DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos nos embargos de declaração (id. 14497872, págs. 1/12), intime-se o embargado-agravante, Jairo de Almeida Braga para, querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 4 de março de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora